Tribunal: STF
Processo: RE 1515942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Mandado de Segurança - Impetração em face de ato do Procurador -Geral de Justiça que determinou a instauração de inquérito civil contra o impetrante - Arguição, em plenário, de ilegitimidade passiva de parte - Afastamento - Autoridade coatora que nada alegou e que é membro nato e exerce a presidência dos órgãos colegiados do parquet - Precedente do STJ - Legitimidade reconhecida - Mérito - Determinação de instauração de inquérito civil - Conduta reprovável, objeto de ação penal, que não se relaciona com o exercício do cargo e não tem contornos de improbidade - Inteligência do art. 11, da LIA - Ausência de justa causa para a instauração reconhecida - Segurança concedida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violados os artigos 37, § 4º, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Sustenta inexistir razão para o trancamento do inquérito civil e “para a instauração e inquérito civil basta a simples notícia de ilegalidade, “cuja veracidade é objeto de investigação no curso do procedimento.”



     Ressalta que “[n]ão soa correta a argumentação do impetrante no sentido de que o inquérito civil foi contra ele instaurado apenas para a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, uma vez que, mesmo que aposentado, existem sanções que independem do efetivo vínculo com o Poder Público, como, por exemplo, a multa civil.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Administrativo. RE. Acórdão que, ao conceder a segurança, trancou inquérito civil. 1. A argumentação do recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica. 2. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no recurso extraordinário. 3. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “09. A argumentação da recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica, sendo que a parte não demonstrou de forma fundamentada que a matéria veiculada no recurso extraordinário transcenderia os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, o que é óbice ao seguimento do recurso, nos termos da jurisprudência dessa e. Corte Suprema:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento - ARE 1289516 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe164, divulg. 18/08/2022, public. 19/08/2022 - destacou-se.



    Ademais, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    In casu, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ausência de justa causa para a instalação do inquérito civil. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “III - Quanto ao mérito, tem-se que o inquérito civil foi instaurado por conta de condutas objetivas do impetrante, consistentes em: (i) adulteração da placa de seu veículo, utilizando-se de fita adesiva; (ii) conduzir veículo automotor com habilitação vencida, com as placas adulteradas e sem o devido licenciamento. Refere, ainda, a portaria inaugural, que a conduta provocou o lançamento das autuações em nome de terceiro. 



    Refere o Douto Procurador Geral, como motivação para o procedimento, a prática de atos de improbidade, invocando o artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92, aduzindo que a conduta do impetrante caracteriza-se como descumprimento dos deveres de legalidade, moralidade e lealdade à instituição. 



    Invoca, também, o disposto no artigo 157, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 734/93 (Lei . Orgânica Estadual do Ministério Público), que prevê a cassação da aposentadoria. 



    Assim, a instauração se fez com o fim de ‘apuração de prática de eventuais atos de improbidade administrativa’. 



    Com a devida vênia, não há justa causa para a instauração do inquérito civil. 



    O procedimento sustenta-se exclusivamente na reprovável conduta relativa à adulteração das placas e a condução do respectivo veículo, com o acréscimo da habilitação vencida e da falta de licenciamento. 



    Evidentemente, se comprovado o proceder, o impetrante deixou de adotar ‘conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo’ (LOMPSP - art 169, I). 



    Nada obstante, o reprovável proceder não caracteriza ato de improbidade administrativa, pois a prática da conduta não se relaciona em nada com o exercício do cargo ou, por qualquer forma, com a atividade do Ministério Público. 



    Tudo indica sim, a possibilidade da prática de crime, tanto que foi oferecida denúncia e, em caso de condenação, aí sim ' poderá haver a cassação da aposentadoria, por ação civil própria, desde que demonstrada a ‘prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado’ (LOMPSP - art. 157, I - LOMP, art. 38, § 1o , I), mas isso é outra história. 



    Nem se invoque, em contrariedade a assertiva lançada, o tipo aberto do artigo 11, caput, da LIA, que dispõe: ‘Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições’. 



    Acontece que o dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, não se aparta do sentido que define a própria improbidade: 



    (...)



    Ora, por mais que se considere a ilegalidade e a imoralidade das condutas do impetrante, essas não se inserem, nem tangenciam, atos de improbidade e se a instauração do inquérito civil individualiza essas condutas e especificamente as qualifica como motivadoras da apuração, a justa causa não se sustenta, data venia. 



    Não por outro motivo, o parecer que ensejou o arquivamento da representação, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, pontuou que ‘a ação civil para a decretação da cassação da aposentadoria, além de condicionada ao trânsito em julgado da ação criminal condenatória, está inserida no rol de atribuições processuais do Procurador Geral de Justiça, a quem competirá a adoção das providência, na forma imposta pela Lei Orgânica local.’ (fls. 31/32 - negrito não original). 



    (...)



    Concluindo, por ausente justa causa para a instauração do inquérito civil, tal como proposto, concedo a segurança, para determinar o trancamento do procedimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/92 e Lei Complementar Estadual nº 734/93) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CARGO DIVERSO. LEI N. 8.429/1992. EFEITOS JURÍDICOS E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.466.468/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. IRREGULARIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL 8.429/92. LEI ESTADUAL 8.391/91. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à contratação temporária de professores para os quadros do magistério estadual à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 8.391/91 e Lei Federal 8.429/92) e com apoio no reexame de fatos e provas da causa, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Plenário desta Corte assentou, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.279.252/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/03/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.251.036/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente